Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Após consultar o andamento processual do HCCrim 0700791-87.2022.8.07.0000, verifiquei que, naqueles autos, a egrégia 1a Turma Criminal deferiu em favor do agravante a providência jurisdicional que, agora, vem novamente postulada, desta vez em sede de agravo em execução penal (ID 32758898 do HCCrim 0700791-87.2022.8.07.0000). O v. acórdão concessivo daquela ordem de habeas corpus transitou em julgado em 25/02/2022 (ID 33115885 do HCCrim 0700791-87.2022.8.07.0000). Os respectivos autos foram arquivados. Diante desse cenário, determinei a intimação da d. defesa do agravante para que justificasse a persistência do interesse no julgamento deste recurso (ID 32947299 destes autos). Todavia, o prazo concedido transcorreu in albis (ID 33189063 destes autos). O silêncio defensivo evidencia a insubsistência de qualquer utilidade do pronunciamento jurisdicional perseguido na espécie. Com efeito, sucedeu-se inequívoca perda do objeto deste agravo, pois a pretensão recursal formulada pela d. defesa do agravante foi inteiramente contemplada por esta egrégia 1a Turma Criminal no bojo do HCCrim 0700791-87.2022.8.07.0000. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, não conheço do presente recurso de agravo em execução penal, devido à perda superveniente do interesse recursal. Sobrevindo o trânsito em julgado, baixem-se estes autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de março de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator